Tribunal: TJDFT
Processo: 0707422-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707422-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra a decisão da 7a Vara da Fazenda Pública que, no cumprimento de sentença n.o 0705383-91.2020.8.07.0018, movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL e IPREV-DF, acolheu parcialmente a impugnação (ID 83963151, origem). Concomitantemente às contrarrazões de ID 25566559, foi interposto pela parte agravada “agravo de instrumento adesivo com pedido de efeito suspensivo” (ID 25566346). Antes de adentrar na possibilidade de dar trânsito ao referido recurso, abro vista à parte adversa para manifestação. Outrossim, atento à disposição contida no art. 10 do CPC, intime-se a parte ora recorrente para se manifestar sobre a hipótese de cabimento da insurgência. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 17 de maio de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator